Tribunal: TJMT
Processo: 1005402-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005402-33.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS em virtude de decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n.o 1004577-83.2021.8.11.0002, deferiu parcialmente a liminar vindicada, nos seguintes termos:
Assim, cabe ao autor se valer dos meios legais para se insurgir contra eventuais faturas, uma vez que na presente demanda tanto o objeto quanto os pedidos já foram formulados, podendo ser ampliados/aditados apenas com o consentimento da parte requerida até o saneamento do processo (art. 329, II do CPC). [...]
Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, formulado na inicial, pelo que determino seja a requerida intimada para que proceda imediatamente com o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora (UC n.o 6/381076-9), em relação à fatura do mês de fevereiro de 2021 (Id. 51317199), bem como se abstenha de inserir o nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil (ID 81824998).
Inconformado, o Recorrente interpôs este recurso, almejando a reforma do decisum em dois pontos, quais sejam:
1-Que a parte Agravada se abstenha de inserir o nome do Agravante nos órgãos de proteção ao crédito, até a realização da aferição dos medidores prevista no artigo 137 da Resolução n.o 414 da ANEEL.
2-Que seja deferido o requerimento de permissão para pagar nos autos a média das três últimas faturas que reconhece (junho, julho e agosto de 2020) até a conclusão do processo.
Nas razões recursais, argumenta que já move contra a Recorrida Ação n.o 1033161-97.2020.8.11.0002 que tramita no Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande, em virtude de suspensão indevida de energia elétrica referente a fatura contestada, tendo como objeto as faturas de setembro a dezembro de 2020.
Frisa que aquela ação visa discutir apenas a suspensão indevida do serviço de energia elétrica, pugnando, outrossim, pela revisão daquelas faturas referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020.
Em fevereiro de 2021, diante da continuidade da apresentação de faturas com valores exorbitantes e da ausência da vistoria, moveu a Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n.o 1004577-83.2021.8.11.0002 (originária deste recurso), com o intuito de agilizar a vistoria e averiguar o motivo do aumento exacerbado das faturas também de Janeiro e Fevereiro do corrente ano.
Segue aduzindo que “o correto é suspender a cobrança de todas as faturas até a realização de tal vistoria, sob pena de continuar a problemática por longo período, dada a demora da instrução processual.”
Afirma que enquanto não for efetuado o procedimento, as próximas faturas também virão com valores exorbitantes.
Por fim, argumenta que a permissão para pagar nos autos a média das faturas que reconhece (junho, julho e agosto de 2020) até a conclusão do processo se impõe, de modo a dar efetividade à medida que se busca obter ao final do processo.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa no artigo 1.015, inciso I, do novo CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do novo CPC.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do novo Código de Processo Civil, dispõe acerca da possibilidade de o Relator conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Depreende-se dos autos que o Autor, ora Agravante, questiona na Ação Principal a regularidade das faturas de Janeiro (valor de R$ 1.570,78 e vencimento em 08/02/2021), e Fevereiro de 2021 (valor de R$ 1.421,60 e vencimento em 08/03/2021).
Da análise do conteúdo do instrumental, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida nesta fase processual, entendo pela demonstração dos pressupostos autorizadores da medida liminar, no que concerne à necessidade de realização da aferição dos medidores prevista no artigo 137 da Resolução n.o 414 da ANEEL, bem como da suspensão da inserção do nome do Agravante nos órgãos de proteção ao crédito, até a realização da vistoria.
Com efeito, das peças recursais depreende-se que os valores das faturas de energia elétrica impugnadas sofreram grande oscilação e aumento expressivo em relação às anteriores ao mês de setembro de 2020 (marco inicial das faturas questionadas), o que evidencia a probabilidade do direito alegado.
Observa-se, ainda, que o Recorrente, que pagava em média R$ 400,00 (quatrocentos reais), para corroborar a tese de cobranças indevidas, acostou aos autos cópia da fatura atual correspondente ao mês de março de 2021, cujo valor é de R$ 1.511,77 (um mil, quinhentos e onze reais e setenta e sete centavos).
Assim, inconteste a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante quanto à necessidade de aferir o aparelho medidor da sua UC.
De outro lado, visível o prejuízo decorrente da manutenção da decisão objurgada até o julgamento deste recurso, pois indubitavelmente as faturas tendem a se manter no patamar impugnado enquanto não se detectar se há irregularidade no medidor, acumulando valores e avolumando o problema.
No que tange à permissão para depositar em juízo a média das três últimas faturas que reconhece como corretas (junho, julho e agosto de 2020) até a conclusão do processo, não entrevejo a confluência dos pressupostos indispensáveis para a sua concessão, haja vista que a parte, pelo menos em tese, a Ação manejada não se presta a esse fim.
Feitas essas considerações, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar, apenas para determinar que a Agravada suspenda novos cortes de energia elétrica e/ou inclusão do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito até a realização da aferição do relógio medidor, o que deve ser providenciado no prazo máximo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, conforme fixação do Julgador singular.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora